Tribunal: TJPA
Processo: 0814389-87.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814389-87.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

AGRAVADO: NELSON PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DA APROVAÇÃO DE CONTAS DE EX-PREFEITO PELA CÂMARA
MUNICIPAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO
DO ATO ADMINISTRATIVO A QUALQUER TEMPO,
SALVO COMPROVADA MÁ-FÉ DO AGRAVADO, O QUE, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, NÃO OCORREU NA HIPÓTESE
. INTELIGÊNCIA DA CABEÇA DO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/99. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran(Vogal).

Belém/PA, 26 de agosto de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE TRACUATEUA visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que, nos autos da Ação Ordinária – proc. nº
0800314-16.2023.8.14.0009
, deferiu o pedido liminar
nos seguintes termos (id. nº 99905783 – autos originários):

ISTO POSTO,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, e faço para SUSPENDER OS EFEITOS DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 275/2022 até ulterior deliberação.

Decreto à revelia da Fazenda Pública requerida, sem efeitos.

Intime-se o autor para, querendo, especificar no prazo de 15 (quinze) dias eventuais provas a produzir.

Certifique o recolhimento de custas até o momento.

Intime-se a Fazenda Pública requerida desta decisão via Pje e corrija-se o respectivo cadastro.

Oficie-se ao Sr. Presidente da Câmara de Vereadores de Tracuateua/PA, Sua Excelência, o Vereador FRANCISCO EMANOEL PAIVA DE SOUZA, dando-lhe ciência desta.

Cumpra-se. Publique-se.

Em suas razões (id. 16014874), a agravante, em resumo, relatou que, na origem, o agravado ajuizou ação ordinária de anulação de ato administrativo
alegando a suposta prática de ato administrativo ilegal, configurado na edição do Decreto Legislativo nº 275/2022, de 25 de novembro de 2022, que anulou o Decreto Legislativo nº 163/2014, que havia aprovado as contas do recorrido referentes ao exercício de 2010, em razão dos vícios de legalidade.

Informou que o agravado é ex-Prefeito da cidade, o qual teve suas contas referentes ao exercício de 2010 analisadas e aprovadas pela Câmara Municipal no ano de 2014, conforme Decreto Legislativo nº 163/2014.

Asseverou que, ao assumir a presidência da Mesa Diretora daquela Casa de Leis e, por ocorrência da transição de mandato e análise dos documentos herdados, o Sr. Francisco Emanuel Paiva de Souza se deparou com diversas ilegalidades ocorridas no trâmite do Processo Administrativo que deu ensejo ao citado Decreto Legislativo nº 163/2014, sendo instaurado o procedimento para análise das possíveis irregularidades que permearam a tramitação do Processo de Prestação de Contas, que culminou com a aprovação e edição do Decreto Legislativo nº 252/2022, o qual anulou o Decreto Legislativo nº 163/2014 e, via de consequência, a aprovação das contas do agravado.

Afirmou que, diante disso, o recorrido impetrou mandado de segurança sob o nº 0802005-02.2022.8.14.0009, em trâmite perante o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança suscitando, em resumo, as mesmas alegações vislumbradas na ação ordinária de origem.

Expôs que, naquela oportunidade, o juízo de piso concedeu os efeitos da liminar requerida para suspender os efeitos do decreto legislativo nº 252/2022.

Mencionou que, diante de tal decisão, a Câmara Municipal de Tracuateua interpôs o competente recurso de agravo de instrumento sob o nº 0810061-51.2022.8.14.0000 que, ao final, foi conhecido e desprovido pela Primeira Turma de Direito Público.

Frisou que, após a prolação da decisão acima mencionada e, lastreada no poder de autotutela administrativa conferido pela Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, houve por bem anular o Processo Administrativo nº 32 e o Decreto Legislativo nº 252/2022.

Aduziu que, a partir da anulação, o Processo Administrativo retornou à sua fase inicial para que fosse oportunizada a manifestação do agravado, Sr. Nelson Pinheiro da Silva, desde a origem e em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Defendeu a recorrente que a notificação do recorrido não se deu apenas para comparecimento à sessão de julgamento em plenário, mas para que apresentasse defesa e produzisse todas as provas admitidas em seu favor, tendo o ora agravado se negado a receber a citação expedida.

Asseriu que mesmo após a citação negativa do recorrido (que se deu por culpa única e exclusive dele próprio), a edilidade de Tracuateua, buscando se revestir da mais estrita legalidade, publicou dois editais de comunicação (no dia 27 de setembro de 2022 e no dia 05 de outubro de 2022), a fim de concretizar e oportunizar o direito de ampla defesa do Sr. Nelson Pinheiro.

Assegurou que somente após todas as tentativas infrutíferas de oportunização da defesa do agravado é que o Projeto de Decreto Legislativo fora incluído na Pauta da Sessão do dia 25/11/2022, momento em que se tentou nova comunicação do agravado para comparecimento, restando, entretanto, novamente negativa a diligência.

Sustentou que, diante de todas as tentativas de citação e intimação do recorrido para comparecimento aos autos, pode-se concluir que este, deliberadamente, se furtou a apresentar suas alegações defensivas, pelo que o Processo Administrativo tramitou à sua revelia e, ao fim, deu origem ao Decreto Legislativo nº 275/2022.

Asseverou que não pode prosperar a r. tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
nos autos da ação ordinária de origem e que teve como fundamento a suposta ausência de possibilidade de manifestação do recorrido nos autos, quando este, na realidade e propositadamente, se recusou a receber e deixou de atender a todas as diligências citatórias/intimatórias realizadas nos autos do Processo Administrativo que deu origem ao Decreto Legislativo nº 275/2022.

Sustentou, assim, a necessidade de deferimento da antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada.

No mérito, requereu o acolhimento e provimento da tese recursal, confirmando a medida liminar pleiteada.

Autos distribuídos originariamente à relatoria do Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães que, no id. 16091679, declinou da competência por se tratar de matéria de direito público.

Após redistribuição, coube a relatoria do feito à Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro que, no id. 16146141, reconhecendo haver a minha prevenção, determinou nova redistribuição do recurso.

No id. 16196057 não conheci do recurso de agravo de instrumento por entender pela ilegitimidade recursal da ora agravante.

A parte agravante interpôs agravo interno (id. 16602600), alegando, em suma, que o recurso de agravo de instrumento seria o recurso cabível em face de decisão que exclui litisconsorte da lide, sendo parte legítima e detentora de interesse recursal, razão pela qual defendeu a reforma da decisão agravada para que fosse conhecido o recurso que interpusera.

Argumentou sobre sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação ordinária, assim como no polo ativo do recurso de agravo de instrumento, pois o ato administrativo questionado, em sede de ação anulatória, é de competência exclusiva da Câmara de Vereadores.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo interno (id. 16983844).

No id. 18991850, em juízo de retratação, dei provimento ao recurso de agravo interno para conhecer o agravo de instrumento e indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo integralmente os efeitos da decisão proferida pelo juízo de 1º grau, até o julgamento do mérito do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, consoante certidão de id. 20094839.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal (id.20650498).

Assim, vieram os autos a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Cumpre esclarecer que, nesta fase inicial do processamento do recurso de agravo de instrumento, a tarefa do relator há de cingir-se à análise dos pressupostos necessários à pretendida concessão da tutela antecipada recursal.

No presente caso, analisando os autos recursais e originários,
observa-se que o Decreto Legislativo impugnado (de número 275/2022) anula o anterior Decreto Legislativo, datado do ano 2014.

Há quase oito anos entre o ato inicial proferido pela Casa de Leis e aquele que rescindiu seus efeitos.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, em seu tema 839 de repercussão geral, assentou que o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.

Eis a ementa do julgamento paradigmático concernente ao tema de repercussão geral acima referido:

EMENTA Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”

(RE 817338, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-190

DIVULG 30-07-2020

PUBLIC 31-07-2020)

Ocorre que, ao analisar o contexto probatório nos autos, não se vislumbra que, neste momento processual, a má-fé do ora agravado, considerando que a alegada inobservância do rito para apreciação e julgamento das contas do ora recorrido enquanto prefeito não pode lhe ser atribuída, mas tão somente aos órgãos da Câmara Municipal.

Ressalte-se que a alegada

entrega ilegítima, ao próprio agravado, dos autos do processo de Prestação de Contas do exercício financeiro de 2010 da Prefeitura Municipal, utilizada como fundamento para a configuração de má-fé do recorrido, não é fato incontroverso, pois o mesmo Sr. José Dutra Luiz de Souza, que informou à edilidade que teria entrege os referidos autos ao ex-prefeito, asseverou, na “escritura pública declaratória” (id. 85316138 – autos originários), que não entregou tal processado ao ora recorrido.

Desse modo, neste instante processual, não havendo comprovação da má-fé, haveria decadência do direito da administração em rever seus atos, o que impossibilita a configuração da “fumaça do bom direito” em favor do recorrente.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, conforme fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 26 de agosto de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/08/2024